Tribunal: STF
Processo: HC 270720
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.   INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO: DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.080.037/AM (e-doc. 9).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 233 dias-multa, pelo crime do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado de drogas) e absolvido pelo delito do art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 7).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público para condená-lo pelo delito de associação para o tráfico e afastar a minorante do tráfico privilegiado, redimensionado a reprimenda para 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa (e-doc. 2).

4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. 

5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inexistir comprovação de vínculo estável a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Sustentam que, uma vez afastada a condenação pelo delito associativo, deve ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, porquanto presentes os requisitos legais, bem como fixado regime menos gravoso. Articulam a ilegalidade da prisão preventiva.

6. Requerem, em sede liminar, a imediata soltura do paciente, ou, alternativamente, a suspensão da execução da pena. No mérito, buscam a absolvição pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006; o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição de pena, na fração de 2/3, prevista no art. 33, § 4º, da mencionada lei; o redimensionamento da sanção aplicada com a consequente fixação de regime menos gravoso; e a determinação de expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, a conduta está tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

10. Ao discorrer acerca das características necessárias à tipificação do crime, Renato Brasileiro de Lima ensina:

“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).
(...)
Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”
(Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290).

11. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).

12. Estabelecidas tais premissas, cumpre colacionar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para condenar o paciente pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas:

“Quanto ao crime de associação para o tráfico, se vislumbram razões para acolher parcialmente a pretensão recursal, por constatar-se que os recorridos SAMUEL, CARLOS e UZURUMBA efetivamente estavam associados para a traficância ilícita.
A despeito do fundamento adotado pelo Juízo a quo, existem sim provas suficientes acerca da imputada associação.
O crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 ocorre mediante a união de, no mínimo, 02 (dois) agentes. Outrossim, exige-se a congregação dolosa, de maneira estável e permanente (societas sceleris), para a consecução de um fim comum.
Os elementos probatórios constantes dos autos, produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, evidenciam, de forma incontestável, a existência de vínculo associativo estável e funcional entre os réus SAMUEL, CARLOS e UZURUMBA, com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas, em inequívoca subsunção ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.
Conforme apontado pelos policiais federais ouvidos em juízo, o réu SAMUEL, de nacionalidade nigeriana, exercia papel de liderança dentro da organização criminosa, sendo o responsável pelo recrutamento de indivíduos (tal como fez com o recorrido MÁRIO) para atuarem no transporte de entorpecentes oriundos da região de fronteira entre o Brasil e a Colômbia (Tabatinga/Letícia) até a cidade de Manaus. Destaca-se, inclusive, que foi relatado que pelo menos outros 03 (três) indivíduos já haviam sido cooptados anteriormente por SAMUEL (conforme relatado pela APF Priscila Oliveira - mov. 311.2), demonstrando um modus operandi repetido e planejado, e, portanto, não eventual.
Por sua vez, os réus CARLOS (colombiano) e UZURUMBA (venezuelano) atuavam internamente no laboratório da organização, com atribuições específicas ligadas à manipulação e camuflagem da droga em quadros pintados e em tecidos de malas de viagem, bem como à guarda de cápsulas contendo substância ilícita que seriam ingeridas por ‘mulas’ (mov. 1.45), o que confirma a distribuição de funções entre os membros, outro indicativo clássico da existência de associação estável e organizada para fins criminosos.
Cumpre anotar que foi detectada COCAÍNA tanto nas tintas utilizadas nas pinturas dos quadros, como também foi identificada COCAÍNA líquida entre a tela e o vidro dos quadros, conforme relatado em juízo pela Policial Federal Priscila Oliveira (mov. 301.1 - dos autos originários).
Diante desse cenário, resta evidenciado que os agentes não apenas atuavam de forma conjunta e coordenada, mas também planejavam cuidadosamente o transporte das substâncias entorpecentes, demonstrando verdadeiro engajamento profissional na busca de métodos para camuflar, ocultar e mascarar a droga com o objetivo de burlar a fiscalização policial. Tal proceder revela uma dinâmica contínua, estruturada e duradoura, incompatível com a ideia de um ato isolado ou eventual, revelando, ao contrário, uma associação estável, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas. Trata-se, pois, de um vínculo associativo funcional e permanente, com clara divisão de tarefas e unidade de propósitos delitivos.
Desta forma, é legítima e juridicamente amparada a conclusão de que os réus associaram-se para o fim de cometer reiteradamente crimes relacionados ao tráfico de drogas, restando plenamente configurado o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.” (e-doc. 2, p. 6-7, grifos nossos)

13. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade das premissas, ressaltando que desconstituir tal conclusão demandaria profundo reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus. Veja-se: 

“No que tange à insurgência defensiva quanto à condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reformar a sentença absolutória de primeiro grau, fundamentou de forma idônea a existência de liame subjetivo estável e permanente entre os agentes. A instrução processual logrou êxito em demonstrar que os réus SAMUEL, CARLOS e UZURUMBA não atuavam em mera coautoria eventual, mas sim em uma estrutura organizada com nítida divisão de tarefas.
Restou comprovado que o réu SAMUEL exercia a liderança do grupo, sendo o responsável pelo recrutamento de ‘mulas’ para o transporte de entorpecentes da fronteira para Manaus, enquanto os corréus CARLOS e UZURUMBA operavam no laboratório da organização, manipulando e camuflando a droga em objetos diversos. Tal modus operandi, caracterizado pelo planejamento minucioso e pela reiteração de condutas, afasta a tese de ato isolado e subsume-se perfeitamente ao tipo penal de associação para o tráfico.
Nesse contexto, a reversão do entendimento exarado pela Corte de origem demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência esta que se revela incompatível com a via estreita do recurso especial ou do habeas corpus, atraindo a incidência do óbice sumular pertinente. A fundamentação adotada pelo acórdão recorrido encontra-se em estrita consonância com a prova produzida sob o crivo do contraditório.” (e-doc. 9, p. 7)

14. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacaram que os acusados atuavam de modo conjunto e organizado, cabendo ao paciente papel de liderança na organização criminosa, especialmente no recrutamento de pessoas para o transporte de drogas da região de fronteira entre Brasil e Colômbia até Manaus. Os demais integrantes, por sua vez, desempenhavam funções internas no laboratório do grupo, relacionadas à manipulação e à ocultação dos entorpecentes em quadros e tecidos de malas, além da guarda de cápsulas de droga destinadas à ingestão por “mulas”, a confirmar divisão de tarefas entre seus membros, indicativo da existência de associação criminosa estável e estruturada.

15. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).

16. No que diz respeito à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de drogas, conforme o dispositivo legal é viável a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.

17. A jurisprudência desse Supremo Tribunal é assente no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico revela-se como fundamento suficiente à negativa da minorante, uma vez evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques,  Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021).

18. Por fim, relativamente à alegada ilegalidade da prisão preventiva, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator